Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711798-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY CRISTINA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GIVALDO GARCIA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o pedido de habilitação (ID 27886689), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de agosto de 2021 15:49:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador